Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL EXISTENTES. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO IRDR No 3 (20160020245629IDR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos opostos pelo Distrito Federal e pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia.
3. O Hospital das Clínicas não é parte neste processo, pois seu ingresso no feito não foi admitido, ante a impossibilidade de intervenção de terceiros nas ações em tramitação nos juizados especiais (art. 10, da Lei no 9.099/1995), além de não atender aos requisitos previstos no art. 5o, da Lei no 12.153.2009. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
4. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em que se pretende, sob o argumento de existência de omissões no julgado, que haja manifestação sobre a questão de que a fixação dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio e que o montante deve ser aferido conforme critérios fixados pelo STF no julgamento do Tema no 1.033/STF.
5. Assiste parcial razão ao embargante, pois o acórdão padece de omissão quanto ao ponto. Isso porque com o provimento do recurso inominado e a consequente condenação do Ente Distrital à obrigação de fazer inicial, que tinha como objeto a transferência de pessoa doente para leito público ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado, incidem as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
6. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades.
7. Além disso, constata-se erro material na indicação do nosocômio constante do item 8 do acórdão, que deverá ser corrigido para “Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda.”.
8. Diante disso, conheço dos embargos opostos pelo Distrito Federal e os acolho parcialmente, apenas para acrescentar disposição no acórdão proferido e corrigir erro material, estabelecendo que eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio e com a participação do hospital particular (Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda.), onde serão verificados e fixados os critérios monetários sobre o ressarcimento.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.